Tribunal: TJMT
Processo: 0018560-25.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018560-25.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCO GUIMARAES - CPF: 006.649.041-30 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCO GUIMARAES - CPF: 006.649.041-30 (EMBARGANTE), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -

APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – OMISSÃO EXISTENTE - PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pelo embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

ANTONIO MARCO GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração que rejeitou o recurso, mantendo o primeiro embargos de declaração que deu provimento ao recurso de apelação, que reconheceu e declarou que
o percentual de 11,98%, fixado na sentença, é coisa julgada material
, afastando a necessidade de apuração do percentual devido, uma vez que o percentual já foi fixado anteriormente.

Afirma a embargante que há omissão no v. acórdão quanto ao fato que a coisa julgada material determinou a apuração do percentual em liquidação de sentença, cujo valor deve ser limitado aos 11,98%.

Sustenta que o percentual de 11,98% não foi fixado indistintamente, tendo a decisão transitada em julgado ordenado a apuração por liquidação de sentença.

Aduz que “
a apuração da existência de eventual valor devido será feita, mediante liquidação de sentença, limitando-se o valor a 11,98%! Isto porque, consoante visto no trecho do dispositivo supracitado, a sentença foi retificada apenas parcialmente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no que tange à correção monetária, para aplicação do IPCA-e, transitando em julgado a necessidade de liquidação de sentença, cujos valores, inclusive, serão limitados a 11,98%”
e que “
haverá ofensa à coisa julgada, caso não se realize a liquidação de sentença por arbitramento para a apuração dos valores eventualmente devidos a título de URV, o que pode ensejar a condenação em duplicidade do erário
”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões no id. 155060189.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração que rejeitou o recurso, mantendo o primeiro embargos de declaração que deu provimento ao recurso de apelação, que reconheceu e declarou que
o percentual de 11,98%, fixado na sentença, é coisa julgada material
, afastando a necessidade de apuração do percentual devido, uma vez que o percentual já foi fixado anteriormente.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão restou omisso porquanto o percentual de 11,98% não foi fixado indistintamente, tendo a decisão transitada em julgado ordenado a apuração por liquidação de sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Com efeito, a controvérsia cinge-se a respeito da coisa julgada material, uma vez que a parte embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto ao fato de o título executivo não ter fixado o o percentual de 11,98% indistintamente, mas o fez fixando como percentual máximo a ser apurado na liquidação de sentença.

Com efeito, a parte dispositiva da sentença que fez coisa julgada na Ação de Cobrança de nº 46354-26.2013.811.0041, Código n. 8422544,

determinou que:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.”

Aliado a isso, em sede de reexame nº 75865/2015, a sentença foi retificada parcialmente tão somente no que tange ao índice de correção monetária para estabelecer a utilização do IPCA.

Partindo dessas premissas, o título executivo judicial executado nessa demanda determinou o pagamento das diferenças salariais decorrentes conversão de cruzeiro real para URV,
observado o percentual limite de 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Logo, para fins de conservação da coisa julgada material, é necessário reconhecer a necessidade de liquidação de sentença, cujo o limite é
de 11,98%.

Sem maiores delongas, este Tribunal já tem reconhecido a necessidade de apuração em liquidação de sentença em casos semelhantes a este, como se vê do aresto a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -

APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ERRO E CONTRADIÇÃO VERIFICADOS – OFENSA À COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2 - Verificados vícios, necessário e faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas o erro material e contradição apontadas.

3 - Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de Origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material.

(N.U 0053194-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Ante o exposto, conheço dos embargos e
os acolho para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia, no intuito de apurar eventuais defasagens suportadas pela parte apelada, ora embargada, que deverá ser realizada em liquidação de sentença, observado o limite percentual de 11,98%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023